Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736389-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZETE APARECIDA FERNANDES RABELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZETE APARECIDA FERNANDES RABELO (ID 63758255) contra o despacho exarado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 63585312), o qual não admitiu o recurso extraordinário e determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem. Verifica-se que o local correto para a apresentação dos aclaratórios seria na Suprema Corte. Contudo, constata-se que ato contínuo a decisão do Supremo Tribunal Federal, os autos foram remetidos a este juízo, conforme termo de remessa (ID 63585312), momento em que foi proferida decisão por esta Presidência julgando prejudicado o agravo em recurso extraordinário (ID 63594518). Nesse contexto, a oposição dos embargos declaratórios, embora tenha ocorrido após a decisão desta Presidência, efetivou-se dentro do prazo recursal, sendo a sua análise de competência da Suprema Corte. Ante o exposto, determino a exclusão da decisão ID 63594518 e o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da petição ID 63758255. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal